Tribunal: TJDFT
Processo: 0708803-19.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. BENEFÍCIO. GRATUIDADE. JUSTIÇA. AUSÊNCIA. PRESSUPOSTOS. LEGAIS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se o agravante preenche os pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O benefício da gratuidade da justiça destina-se àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. O Juiz deve indeferir o requerimento se houver elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.
4. A concessão do benefício da gratuidade da justiça àqueles que não se enquadram no conceito legal compromete o sistema de garantias destinado aos mais necessitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: ­­“O Juiz deve indeferir o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça se houver elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 98, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0710469-76.2020.8.07.0007, Rel.a Des.a Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 6.10.2021.